Tribunal: TJMT
Processo: 1005489-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRA HARUMI URAMOTO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1005810-83.2019.8.11.0003, manejado em face do ANDREIA MATEUS DA SILVA CARVALHO, indeferiu o pedido para que fossem cancelados os débitos concernentes ao veículo GM Celta Spirit 2007/2008, placa EBB-6370, perante o Cartório do 4o Ofício de Rondonópolis-MT e a Procuradoria Geral do Estado-MT.
Para tanto, narra a agravante que, na fase de conhecimento, foi demonstrado que a venda e tradição envolvendo o veículo se deu em 20.12.2012, razão pela qual, todos os débitos posteriores a essa data devem ser direcionados para a nova proprietária, ora agravada.
Alega que, está sendo obrigada a suportar cobranças referentes ao mesmo fato gerador, concernente ao período em que a agravada possuiu o veículo, cujo negócio foi reconhecido por meio de sentença transitada em julgado.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente, sobretudo porque o objetivo da recorrente, consubstanciado na transferência da dívida referente ao veículo, objeto da lide, foi objeto da própria decisão recorrida, que determinou a seguinte providência:
(...) determino à serventia para que expeça ofício ao Detran, para que no prazo improrrogável de (15) quinze dias, proceda com a transmissão ao nome da executada, de todos os débitos e penalidades administrativas relativos ao automóvel GM Celta Spirit 2007/2008, placa EBB-6370, RENAVAM 00946357897, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir do dia 20/11/2012
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.